Tribunal: TJES
Processo: 5010105-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010105-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: ADONIAS SOBREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERGADA. TEMA REPETITIVO Nº 1040/STJ. SEGREDO DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a contestação antes do cumprimento da medida liminar.

2. A parte agravante sustenta a violação ao rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1040 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a necessidade de manutenção do feito em segredo de justiça para garantir a eficácia da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de manutenção do segredo de justiça perdeu seu objeto em razão da inequívoca ciência do réu sobre a existência da demanda; e (ii) verificar a regularidade da determinação judicial para análise da contestação antes da efetivação da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito de manutenção do segredo de justiça resta prejudicado, uma vez que a finalidade de assegurar a eficácia da medida, evitando a ocultação do bem, se esvaiu a partir do momento em que o réu tomou ciência da ação e apresentou sua defesa, tornando inócua a decretação do sigilo para tal fim.

5. O procedimento da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui rito especial que estabelece um contraditório diferido, no qual o prazo para a apresentação de resposta pelo devedor inicia-se apenas após a execução da medida liminar.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1040, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. A inversão da ordem processual determinada pelo juízo de origem descaracteriza o rito especial concebido pelo legislador e contraria precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar que a análise da contestação seja condicionada ao prévio cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, a análise da contestação é ato processual posterior à execução da medida liminar, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1040/STJ. 2. Perde o objeto o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça quando o réu já tem ciência inequívoca da demanda, tendo inclusive apresentado contestação.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1040; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5010999-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, DJe 03/12/2023; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004863-80.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJe 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão (ID 69249392) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000076-95.2025.8.08.0055.

A referida decisão, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Agravante, rejeitou-os e, na mesma oportunidade, determinou a intimação da parte autora, ora Agravante, para se manifestar sobre a contestação apresentada nos autos de origem, antes mesmo do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID 14463869), a Agravante sustenta, em síntese, (a) imprescindibilidade da manutenção do trâmite do feito em segredo de justiça a fim de não frustrar a eficácia da medida, dado o risco de ocultação por parte do devedor e (b) que a determinação para se manifestar sobre a contestação antes do cumprimento da liminar é prematura e viola o rito processual específico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1040.

Não havendo pedido liminar recursal, foi aberto o contraditório em grau recursal, tendo o Agravado apresentado contrarrazões no id 14874097, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010105-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: ADONIAS SOBREIRA DE LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Scania Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão (ID 69249392) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5000076-95.2025.8.08.0055.

A referida decisão, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Agravante, rejeitou-os e, na mesma oportunidade, determinou a intimação da parte autora, ora Agravante, para se manifestar sobre a contestação apresentada nos autos de origem, antes mesmo do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID 14463869), a Agravante sustenta, em síntese, (a) imprescindibilidade da manutenção do trâmite do feito em segredo de justiça a fim de não frustrar a eficácia da medida, dado o risco de ocultação por parte do devedor e (b) que a determinação para se manifestar sobre a contestação antes do cumprimento da liminar é prematura e viola o rito processual específico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 911/69, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1040.

Pois bem.

De início, no que tange ao pleito de manutenção do segredo de justiça, denota-se que a pretensão da Agravante apresenta-se prejudicada. Tal postulação fundamenta-se na tese de que o sigilo processual, em ações desta natureza, visa assegurar a eficácia da medida de busca e apreensão, evitando que a publicidade dos atos alerte o devedor e propicie a ocultação do bem.

Entretanto, extrai-se dos autos de origem que após a decisão judicial que deferiu a liminar e determinou a citação da parte contrária, a Agravante interpôs recurso de embargos de declaração. Neste interregno entre a primeira decisão e a decisão integrativa - que rendeu ensejo à interposição do presente agravo de instrumento -, o Agravado não apenas tomou ciência da existência da demanda, como também constituiu advogado e apresentou sua peça de defesa (ID 63924783).

Deste modo, considerando que a contestação foi apresentada em 25.02.2025 e o presente recurso foi interposto apenas em 09.07.2025, forçoso reconhecer que, diante da inequívoca ciência do Agravado sobre o litígio, a utilidade da decretação do sigilo para os fins almejados mostra-se esvaída, tornando prejudicado o pedido de manutenção do sigilo do processo.

De outro lado, no que concerne à determinação de manifestação sobre a contestação, afigura-se plausível a tese recursal.

O procedimento da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, é dotado de rito especial, que prevê um contraditório diferido ou postergado. O artigo 3º, § 3º, do referido diploma legal é expresso ao dispor que o prazo para a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante se inicia a partir da execução da medida liminar.

A matéria, aliás, foi objeto de pacificação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1040, fixou a seguinte tese de observância obrigatória: "
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
".

A
ratio decidendi
que norteou o precedente foi a de prestigiar o critério da especialidade, reconhecendo que o legislador, ao estruturar o procedimento, fez uma opção clara por um rito mais célere, no qual a recuperação do bem dado em garantia precede a discussão aprofundada do mérito contratual. Tal sistemática visa a conferir efetividade e segurança jurídica à alienação fiduciária, instituto de notória importância para o mercado de crédito.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao ordenar que a Agravante se manifeste sobre a peça de defesa antes da efetiva apreensão do veículo, aparenta, em um juízo sumário, dissonância com o procedimento legal e com o precedente vinculante da Corte Superior.

No caso dos autos, observa-se que as diligências envidadas para localização do bem não lograram êxito.

A inversão da ordem processual, com a análise da defesa de forma prematura, tem o condão de descaracterizar o rito especial concebido pelo legislador, o que evidencia a plausibilidade do direito alegado pela Agravante.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento aqui delineado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LOCALIZAÇÃO DO RÉU DESCONHECIDA . BUSCA DA LOCALIZAÇÃO PELOS SISTEMAS JUDICIAIS. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 2 . Embora a efetivação da citação só ocorra com o cumprimento da medida liminar na demanda de busca e apreensão sob o rito do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69, não há óbice na apresentação prematura da defesa, cuja análise será postergada para momento posterior à execução da medida. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a utilização dos sistemas de informação independe do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos. 4 . Considerando que a parte não foi localizada no endereço que consta nos autos e não houve a apreensão do bem em sede liminar, imperiosa a utilização dos sistemas judiciais para viabilizar o resultado útil do processo, ante o risco de ocultação de localização para cumprimento da medida. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010999-25 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 03/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004863-80.2021.8.08 .0000 AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A AGDO: FLAVIO FRANCISCO DA SILVA RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO . CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.040. RECURSO PROVIDO . 1. Não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou, até mesmo, na necessidade de desentranhamento da peça, sob pena de irmos de encontro com o atual contexto da evolução da ciência processual. 2. Deveras, interpretando a pretensão recursal, verifica-se que o ponto nodal da irresignação diz respeito ao momento da análise da contestação, para o qual deverá ser observada a tese firmada pelo c . STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040: “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”, de modo que o prazo para a apresentação da resposta será aquele estatuído pelo art. 3º, § 3º, do aludido texto legal, assim redigido: “o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”. 3 . Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator . Vitória (ES), 12 de setembro de 2022. RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004863-80.2021.8 .08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível. Dje 14/09/2022)

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar parcialmente a decisão agravada no capítulo que determinou a manifestação da Agravante sobre a contestação apresentada (ID 63924783), bem como para condicionar a análise de mérito da referida defesa ao cumprimento da medida liminar.